Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700087-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA WALQUIRIA DE CARVALHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Walquiria de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID origem 182926229) que, nos autos do cumprimento provisório de decisão (processo n. 0700018-44.2024.8.07.0009) movido pela ora agravante contra Bradesco Saúde S.A. (agravado), rejeitou o pedido de majoração das astreintes ou de aplicação de outra medida coercitiva, em razão de suposto descumprimento de medida liminar deferida nos autos do processo n. 0720795-84.2023.8.07.0009. Em suas razões recursais (ID 54751812), a agravante narra ser beneficiária do plano de saúde fornecido pela operadora ré, bem como possuir quadro clínico de acidente vascular encefálico (AVE), em razão do qual apresenta sequelas graves, necessitando de cuidados médicos por meio de internação domiciliar na modalidade home care. Aduz que, diante da negativa de custeio apresentada pela operadora de saúde, ajuizou ação de obrigação de fazer sob o n. 0720795-84.2023.8.07.00090, por meio da qual o d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, nos seguintes termos: “(...) determinar a ré que forneça e custeie à autora MARIA WALQUIRIA DE CARVALHO, no prazo de 48 hrs, a internação domiciliar na modalidade HOME CARE de alta complexidade, por 24h, com fisioterapia e fonoaudiologia, em razão da dependência total, com todos os insumos e medicamentos necessários, por tempo indeterminado, enquanto houver necessidade e indicação médica, nos moldes indicados no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de cinquenta vezes este valor”. Sustenta que ainda não ocorreu o efetivo cumprimento da medida liminar pela parte ré (ora agravada), a qual informou que “somente cumpre as decisões em dias úteis e que primeiro seria realizado uma avaliação para posterior implementação do home care”. Pontua que já existe, nos autos, laudo médico apontando a necessidade clínica da parte autora, que se encontra “em estado delicado, dependente total para suas atividades, necessitando urgentemente iniciar as sessões de fisioterapia e fonoaudiologia”. Afirma a necessidade de majoração das astreintes como forma de compelir o Bradesco Saúde S.A. ao cumprimento da medida deferida nos autos do processo n. 0720795-84.2023.8.07.00090, em sede de tutela provisória de urgência. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de majorar a multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento. No mérito, pugna que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. decisão, confirmando-se a liminar pretendida. Ausente preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 54894857). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Consoante se extrai dos autos de origem (processo n. 0700018-44.2024.8.07.0009), a autora, ora agravante, na busca de satisfazer a obrigação de fazer deferida liminarmente no bojo do processo n. 0720795-84.2023.8.07.0009 (em trâmite perante a 2a Vara Cível de Samambaia), ingressou com cumprimento provisório perante o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, requerendo a execução das astreintes já arbitradas – em razão do suposto descumprimento do provimento de tutela de urgência deferido –, bem como a majoração da referida multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento. Por pertinente, vale transcrever o dispositivo da decisão concessiva de tutela de urgência (ID origem 182925404), in verbis: (...) Por conseguinte, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a ré que forneça e custeie à autora MARIA WALQUIRIA DE CARVALHO, no prazo de 48 hrs, a internação domiciliar na modalidade HOME CARE de alta complexidade, por 24h, com fisioterapia e fonoaudiologia, em razão da dependência total, com todos os insumos e medicamentos necessários, por tempo indeterminado, enquanto houver necessidade e indicação médica, nos moldes indicados no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de cinquenta vezes este valor. Ao apreciar o referido pleito, o d. magistrado a quo proferiu decisão nos seguintes termos (ID 169797633), ad litteris: Trata-se de cumprimento provisório de decisão que concedeu, nos autos 0720795-84.2023.8.07.0009, tutela de urgência liminar determinando à ré que fornecesse tratamento de home care à autora. Decido. Verifica-se que a requerida, intimada da decisão liminar, entrou em contato com a autora, buscando agendar visita avaliação inicial para organização do atendimento (id. 182925405). Em cognição sumária, com base nos documentos juntados aos autos não é possível, sem prévia oitiva da parte contrária, não é possível saber se houve descumprimento da decisão ou se, pelo contrário, a requerida observou a decisão, tomando as medidas preliminares necessárias para a implantação do correto tratamento de home care objeto na decisão que antecipou a tutela. Não se vislumbra, por ora, elementos para majoração das astreintes ou aplicação de outra medida coercitiva. De todo modo, a fim de que se melhor compreenda a situação, fica a demandada intimada a, no prazo de 5 dias corridos (não úteis, pois esta decisão refere-se a tutela de urgência deferida durante o período de que trata o art. 220 do CPC) demonstrar o completo cumprimento da decisão proferida nos autos 0720795-84.2023.8.07.0009 (id. 182925404 dos presentes autos). Esclareço à requerida que, no prazo sumário especificado acima, apenas o cumprimento in natura da obrigação imposta deverá ser abordado. Discussão sobre a exigibilidade de astreintes será postergado para fase de impugnação em sentido estrito a este cumprimento de sentença (CPC, art. 536, §4o c/c 525). Publique-se e intime-se. Dou a esta decisão força de mandado a ser cumprido por oficial de justiça em regime de urgência. Conforme se observa do exame detalhado da r. decisão agravada, o d. Juízo a quo não indeferiu, de plano, o pedido de majoração de astreintes formulado pela parte autora/exequente. De modo diverso do alegado pela recorrente, houve apenas a postergação da análise da necessidade ou não de aumento do valor da multa arbitrada para o descumprimento da medida liminar à intimação e resposta da ré acerca do efetivo cumprimento da citada obrigação de fazer. Com efeito, não houve, de fato, decisão de indeferimento do pedido de majoração da multa ou de aplicação de outra medida coercitiva realizado pela agravante, mas, somente, a conclusão de ausência de elementos suficientes para decisão a respeito do tema, sob a argumentação de que “sem prévia oitiva da parte contrária, não é possível saber se houve descumprimento da decisão ou se, pelo contrário, a requerida observou a decisão, tomando as medidas preliminares necessárias para a implantação do correto tratamento de home care objeto na decisão que antecipou a tutela.” Assim, considerando que a questão relativa à majoração das astreintes ainda não foi devidamente analisada pelo magistrado de origem, tendo este determinado a intimação do Bradesco Saúde S.A. a fim de demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, “o completo cumprimento da decisão proferida nos autos 0720795-84.2023.8.07.0009 (id. 182925404 dos presentes autos)”, é certo que falece interesse recursal à agravante quanto à reforma da r. decisão agravada. Nesse sentido, diante da pendência de apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do agravo de instrumento, revela-se incabível o exame do pleito de majoração da multa por descumprimento de medida liminar nessa instância recursal, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Compartilhando dessa exegese, colhe-se entendimento deste e. Tribunal, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA. LIMITES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que determina a suspensão do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. Considerando a limitação da devolutividade do agravo de instrumento, descabe a análise pela instância revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de 1o grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, na hipótese, não se positivou a possibilidade de perecimento de direito, razão pela qual deve permanecer suspenso o processo, inclusive na parte em que se busca a antecipação dos efeitos da tutela. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1100620, 07024870320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no PJe: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, ademais, que antes de decidir sobre o pleito da demandante, o d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia declinou da sua competência para apreciar o “cumprimento provisório de decisão” em favor do i. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, consoante decisão constante ao ID origem 183493584. Confira-se, in verbis: Trata-se de cumprimento provisório de decisão, referente a processo em curso na 2a Vara Cível de Samambaia. Considerando que a decisão que a autora busca cumprir foi distribuída à 2a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária (n. o 0720795-84.2023.8.07.0009), há competência absoluta do referido juízo para processar a presente ação executiva. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. Associem-se os autos n.o 0720795-84.2023.8.07.0009 ao presente processo. Após, remetam-se os autos com as cautelas de praxe e independentemente de preclusão. Intime-se. Diante de tal quadro, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade (interesse recursal), e considerando a perda superveniente do objeto do presente recurso (em razão do declínio de competência), não merece ser conhecido o agravo de instrumento em questão. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora